Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-63.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0704690-63.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RGA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: GLEICE DO CARMO SANTANA DESPACHO Intime-se a parte recorrida para que se manifeste quanto aos termos do documento de ID 40380120 (proposta de acordo). Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito